Tribunal: STF
Processo: HC 258587
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 880.673/SP, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de receptação (art. 180, §6º, do Código Penal).



    Em sede de Apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo estabeleceu a pena do paciente em 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 



    Colhe-se do voto condutor: 



     no dia 7.4.2021, por volta das 18h, na Rua Derval Cândido Ferreira, n° 17, bairro Jardim Alto das Esmeraldas, Pedregulho,/SP, [o paciente] ocultou, em proveito próprio ou alheio, dois televisores (um de 32 polegadas, da marca Panasonic, e outro de 40 polegadas, da marca AOC), alimentos e produtos de limpeza (B.O. n° 75/2021; fls. 5/6), que sabia serem produto de crime e pertencentes ao Estado de São Paulo. 



    A Polícia Civil recebeu denúncia anônima dizendo que o recorrente vendia entorpecentes e recebia, em pagamento, objetos de origem ilícita. Após ser concedida autorização judicial de busca e apreensão, os policiais encontraram na residência do recorrente os dois televisores supracitados, pertencentes a Escola Estadual Professora Henriqueta Rivera Miranda, subtraídos dois dias antes. 



    [...] o sentenciado é reincidente e ostenta maus antecedentes [...]. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL  NÃO CONHECIDO.



    [...]



    III. Razões de decidir 



    3. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte impugne, de forma concreta e efetiva, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. 



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada enseja o não conhecimento do agravo regimental. 



    5. A reiteração dos argumentos já apresentados no habeas corpus não atende aos requisitos normativos para o conhecimento do agravo regimental. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental não conhecido.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem para: (a) “Declarar a nulidade da condenação por ausência de provas judicializadas; (b) Absolver o paciente por ausência de dolo; e (c) Subsidiariamente, afastar os maus antecedentes e redimensionar a pena”.



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Além disso, a condenação do paciente transitou em julgado. Este Tribunal não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente